Tribunal: STF
Processo: RE 1280649
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:
    “PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DIREITO ADQUIRIDO AO MELHOR BENEFÍCIO. ART. 58 DO ADCT. 1. A equivalência salarial prevista no art. 58 do ADCT deve ser apurada de acordo com o direito adquirido, e não na data da concessão do benefício.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. 
    O presente recurso extraordinário adesivo é inadmissível, tendo em vista que o recurso principal teve seguimento negado pelo Tribunal de origem, de modo a ensejar o seu não conhecimento ante a subordinação ao recurso independente, consoante o disposto no art. 997, § 2º, III, do CPC/2015.
    Ainda que fosse superado tal óbice, verifica-se que a parte recorrente não indicou os dispositivos constitucionais supostamente violados, atraindo a incidência da Súmula 284/STF. Ademais, o recurso não trouxe preliminar fundamentada quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, não observando o disposto no art. 543-A, § 2º, do CPC.
    Diante do exposto, com base no art. 932, III, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do recurso. 
    Publique-se. 
          Brasília, 11 de setembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator